Tribunal: CARF
Processo: 13656.720149/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13656.720149/2010-26
ACÓRDÃO
2002-008.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA GASPAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2007
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. Súmula Carf no 28.)
AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO POR VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO
SUBSTITUTO. DECADÊNCIA. PRAZO. INÍCIO DA CONTAGEM.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após cinco anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
EMPREGADO REGISTRADO EM EMPRESA DE GRUPO ECONÔMICO.
ATUAÇÃO EM OUTRA EMPRESA. FORMAÇÃO DE VÍNCULO. INEXISTÊNCIA.
Considera-se existente apenas um vínculo de emprego quando o
empregado presta serviço a diversas empresas de um mesmo grupo
econômico
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações acerca da representação fiscal
para fins penais (Súmula Carf no 28). Na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, dar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720149/2010-26
2
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.286.065-6) de contribuições destinadas a
“outras entidades e fundos”- Terceiros lavrado em desfavor da empresa TRANSPORTADORA
GASPAR LTDA, pois foram contratados serviços de pessoas físicas exercendo a função de
motoristas para dirigirem veículos da empresa, não declarando-as em GFIP e em folha de
pagamento, tendo sido esses motoristas enquadrados como segurados obrigatórios da
Previdência Social na qualidade de empregado, no período de 04/2003 a 05/2007.
O presente lançamento é decorrente da imposição de lavratura de auto de infração
substitutivo, por ter sido julgado nulo a Notificação de Lançamento de Débito – NFLD no
37.034.486-3 e 37.034.485-5 pela DRJ/JFA, por erro formal, falta de ciência do sujeito passivo
empresa GG TRANSPORTES LTDA.
A fiscalização constatou que, conforme demonstrado em documentos denominados
“conhecimento de transportes”, que a empresa Transportadora Gaspar contratou serviços de
pessoas físicas exercendo a função de motoristas para dirigirem veículos de propriedade do grupo
econômico declarando-as em GFIP da empresa GG TRANSPORTES LTDA.
Embora essas duas empresas formem um grupo econômico, a autoridade fiscal
entendeu que cada uma conserva sua personalidade jurídica sendo obrigada ao sistema de
tributação ao qual optou, sendo que a GG TRANSPORTES LTDA, optante do sistema tributário
denominado “SIMPLES”, declarou em GFIP as contribuições previdenciárias relativas as
remunerações destes empregados como apenas devido a parte descontadas dos mesmos.
Quando estes empregados prestam serviços a outra empresa do grupo econômico,
optante do sistema tributário denominado de “Lucro Real” ocorre o fato gerador segundo as
regras pertinentes a este sistema de tributação, ou seja, passa a ser devido as contribuições
previdenciárias relativas a parte patronal e a “outras entidades e fundos”.
Os valores dos salários atribuídos a estes prestadores de serviços enquadrados
como empregados, foram os declarados, no período correspondente, pela empresa GG.
TRANSPORTES LTDA, já que a empresa GASPAR não tem motoristas registrados.
Aplicou-se a alíquota de 5,8% para contribuição ao Salário Educação (2,5%), INCRA
(0,2%), SEBRAE (0,6%) e SESCOOP (2,5%).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720149/2010-26
3
A empresas TRANSPORTADORA GASPAR LTDA foi cientificada do Auto de Infração
em 20/09/2010 (fls. 36/37).
A impugnação apresentada pela empresa TRANSPORTADORA GASPAR LTDA (fls.
38/51) foi considerada improcedente (fls. 72/79).
Foi cientificada da decisão de piso a empresa TRANSPORTADORA GASPAR LTDA em
08/09/2014 (fls. 84/85).
Manejou-se recurso voluntário, TRANSPORTADORA GASPAR LTDA (e-fls. 95/109),
em 06/10/2014, em que se arguiu:
a) Alega que teria ocorrido a decadência dos créditos do período 04/2003 a
11/2005, uma vez que o Auto de Infração em questão foi feito em 23/08/2010;
b) Não há comprovação que o presente Auto de Infração teria decorrido dos Auto
de Infrações DEBCAD 37.034.485-5 e 37.034.486-3, logo a decadência foi
considerada de forma equivocada pela decisão de piso;
c) Ilegitimidade passiva das pessoas físicas que constam no relatório fiscal do Auto
de Infração;
d) O contrato de trabalho dos motoristas era com a empresa integrante do grupo
econômico GG Transportes e estes funcionários, durante a jornada normal de
trabalho, prestaram serviço de motorista para a outra empresa do grupo, a
empresa recorrente;
e) Como a empresa GG Transportes já informou os empregados em GFIP da
empresa e recolheu a contribuição previdenciária devida, não há que se falar
em fato gerador na empresa Transportadora Gaspar, sob pena de ocorrência de
bitributação;
f) A Súmula129 do TST permite que os funcionários de uma empresa prestem
serviço para outra empresa integrante do grupo econômico, durante a jornada
de trabalho, sem que isto configure um outro contrato de trabalho e se as
contribuições previdenciárias já foram recolhidas pela GG Transportes e não
existe outro contrato de trabalho, logo não é devida nova contribuição
previdenciária pela empresa Transportadora Gaspar;
g) Eventualmente, caso seja mantido o lançamento fiscal, requer que seja
modificada a base de cálculo da contribuição, pois o fiscal considerou a base de
cálculo como sendo 20% do total bruto dos fretes e sobre este percentual
calculou 5,8%, então, que seja limitada ao salário da carteira
h) A contribuição previdenciária relativa aos transportadores autônomos carece de
base de cálculo prevista em lei, não sendo devido o recolhimento da referida
contribuição;
i) O Decreto 3.048/2001 modificou a definição dada pela Lei 8.212/91;
j) A Portaria MPAS 1.135/2001, na sequência, aumentou o percentual a aplicar
sobre o valor bruto do frete e, consequentemente, o valor do tributo devido, o
que viola o princípio constitucional da legalidade;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720149/2010-26
4
k) Caso seja mantida a contribuição previdenciária relativa aos transportadores
autônomos, requer que o recolhimento seja feito sobre o valor constante dos
documentos que representam a operação realizada e não sobre o valor do
rendimento bruto;
l) Da não ocorrência de sonegação previdenciária;
m) Deve ser cancelada a multa aplicada, por falta de prévia intimação do
contribuinte sobre a multa, ou ser aplicada a retroatividade benigna da multa,
nos termos do art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, logo deve ser aplicada a nova
legislação que trata da multa prevista na Lei 11.941/09, por ser mais benéfica,
nos termos do artigo 32-A da Lei 8.212/91, limitada a 20%;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário apresentado pela empresa TRANSPORTADORA GASPAR LTDA
é tempestivo, mas não conheço das alegações acerca da representação fiscal para fins penais
(Súmula Carf no 28).
Das Preliminares
A) Da Decadência
Alega a Recorre que não há comprovação que o presente Auto de Infração teria
decorrido dos Auto de Infrações DEBCAD 37.034.485-5 e 37.034.486-3, logo a decadência foi
considerada de forma equivocada pela decisão de piso.
Está claro no Relatório Fiscal do Auto de Infração que levantamento é decorrente
da imposição legal de lavratura de auto de infração substitutivo. Em 29/09/09 a 6a Turma da
DRJ/JFA emitiu ACÓRDÃO referente à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD n°
37.034.486-3 e 37.286.485-5, julgando NULO os citados documentos fiscais por erro formal.
Nesse sentido, entendo que não há reparo a ser feita na decisão de piso, a qual foi
no seguinte sentido, in verbis:
Inicialmente, deve-se esclarecer que, ao contrário do que afirma o impugnante,
em tendo sido anulado o lançamento anterior por vício formal, a contagem do
prazo decadencial para o novo lançamento, substituto do primeiro, deve observar
o disposto no inciso II do art. 173 do CTN, conforme mencionado no relatório
fiscal.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, PLENUS/SICOB, verificase que a
ciência das notificações DEBCAD 37.034.485-5 e 37.034.486-3 ocorreu em
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720149/2010-26
5
03/09/2007. Considerando o período de apuração do crédito, de 04/2003 a
05/2007, verificase que, na ocasião, foi observado o disposto nos artigos 150, § 4o
e 173, I, do CTN.
Assim, considerando o período de apuração do crédito, de 04/2003 a 05/2007, a
data do primeiro lançamento, de 03/09/2007, a data da decisão que o anulou por
vício formal, de 29/09/2009, a data do presente lançamento, de 20/09/2010, e a
necessária observância do disposto no inciso II do art. 173 do CTN, verifica-se não
ter decaído o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário objeto da
presente autuação.
B) Da Ilegitimidade Passiva
Em relação aos argumentos do Recorrente de Ilegitimidade passiva das pessoas
físicas que constam no relatório fiscal do Auto de Infração, apropriada a transcrição do seguinte
excerto da decisão recorrida:
A impugnante alega ilegitimidade passiva dos sócios e considera indevida sua
inclusão no pólo passivo da autuação, por não haver comprovação da existência
de culpa ou dolo por parte dos mesmos, conforme determinado pelo art. 135, III,
do CTN.
Observa-se, todavia, que os sócios não foram arrolados no pólo passivo da
autuação, constando seus nomes apenas do Relatório de Vínculos, o qual lista as
pessoas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo
com o sujeito passivo e o período correspondente.
Assim, não houve, neste momento, a responsabilização dos sócios pessoas físicas,
identificados nos autos de acordo com o período de sua atuação, pelo crédito
apurado. Isso porque a responsabilização dos referidos sócios somente ocorrerá
na instância judicial, nas hipóteses previstas na lei e após o devido processo legal.
O lançamento foi efetuado somente contra as pessoas já indicadas acima, não
tendo, os sócios das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, sofrido
nenhuma restrição em seus direitos. Assim, esta discussão é inócua na esfera
administrativa, sendo mais apropriada na via da execução judicial, na hipótese dos
responsáveis serem convocados para satisfação do crédito.
Nesse sentido, rejeito as preliminares suscitadas.
Do Mérito
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.286.065-6) de contribuição destinadas a
“outras entidades e fundos” - Terceiros lavrado em desfavor da empresa TRANSPORTADORA
GASPAR LTDA, pois foram contratados serviços de pessoas físicas exercendo a função de
motoristas para dirigirem veículos da empresa, não declarando-as em GFIP e em folha de
pagamento, tendo sido esses motoristas enquadrados como segurados obrigatórios da
Previdência Social na qualidade de empregado, no período de 04/2003 a 05/2007.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720149/2010-26
6
A fiscalização constatou que, conforme demonstrado em documentos denominados
“conhecimento de transportes”, que a empresa Transportadora Gaspar contratou serviços de
pessoas físicas exercendo a função de motoristas para dirigirem veículos de propriedade do grupo
econômico declarando-as em GFIP da empresa GG TRANSPORTES LTDA.
Os valores dos salários atribuídos a estes prestadores de serviços enquadrados
como empregados, foram os declarados, no período correspondente, pela empresa GG
TRANSPORTES LTDA, já que a empresa GASPAR não tem motoristas registrados.
A fiscalização esclarece que a empresa TRANSPORTADORA GASPAR LTDA integra
grupo econômico com a empresa GG TRANSPORTES LTDA, sendo esta empresa optante do
sistema tributário denominado de “Simples” e aquela optante pelo sistema tributário denominado
Lucro Real.
Concluiu então a autoridade fiscal que quando esses empregados prestam serviços
a outra empresa do grupo econômico, TRANSPORTADORA GASPAR LTDA, optante do sistema
tributário denominado de “Lucro Real”, ocorre o fato gerador segundo as regras pertinentes a este
sistema de tributação, ou seja, passa a ser devido as contribuições previdenciárias relativas a parte
patronal e a “outras entidades e fundos”.
Alega a Recorrente que os serviços de pessoas físicas exercendo a função de
motoristas eram, na verdade, funcionários devidamente registrados na empresa GG Transportes
Ltda, portanto, como a empresa GG Transportes já informou os empregados em GFIP da empresa
e recolheu a contribuição previdenciária devida, não há que se falar em fato gerador na empresa
Transportadora Gaspar, sob pena de ocorrência de bitributação.
Acrescenta ainda em sua defesa que a Súmula129 do TST permite que os
funcionários de uma empresa prestem serviço para outra empresa integrante do grupo
econômico, durante a jornada de trabalho, sem que isto configure um outro contrato de trabalho
e se as contribuições previdenciárias já foram recolhidas pela GG Transportes e não existe outro
contrato de trabalho, logo não é devida nova contribuição previdenciária pela empresa
Transportadora Gaspar.
Nesse contexto, entendo que a própria fiscalização caracterizou as empresas
TRANSPORTADORA GASPAR LTDA e GG TRANSPORTES LTDA como grupo econômico, logo, de fato,
os empregados da empresa GG TRANSPORTES LTDA poderiam prestar serviço a mais de uma
empresa do mesmo grupo, o que ocorreu no caso dos autos, conforme se infere da redação do
Enunciado de Súmula do TST no 129:
Prestação de Serviços - Empresas do Mesmo Grupo Econômico Contrato de
Trabalho
A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico,
durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de
um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.910 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13656.720149/2010-26
7
Assim, considerando-se que inexistia a obrigação da recorrente de inscrever os
prestadores de serviços pessoas físicas como seus empregados na Previdência Social, uma vez que
eles já foram inscritos por empresa do grupo econômico da qual faz parte, é de se concluir que
inexistiu a infração apontada acima, devendo então ser cancelado o Auto de Infração ora
analisado.
As demais questões de mérito alegadas pelo Recorrente não serão enfrentadas por
este julgador, pois neste momento já formou sua convicção de que o recurso voluntário é
procedente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações acerca da representação fiscal para fins penais (Súmula Carf no 28) e,
na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe provimento, para
cancelar o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 137
DF CARF MF
Original